Tribunal: TJPA
Processo: 0800909-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800909-66.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIS HENRIQUE OLIVEIRA, JHONATAN GABRIEL SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

Fato: Crime de roubo praticado contra um adolescente quando este corria na via pública, sendo abordado por dois elementos que se aproximaram em uma moto tendo o carona simulado o porte de arma de fogo, ao meter a mão por dentro da blusa, e exigido da vítima seu aparelho celular, fugindo em seguida.

A vítima acionou a polícia e passou a rastrear seu aparelho que foi localizado na posse de um dos apelantes que confessou a prática delitiva e informou aos policiais o nome e o endereço de seu parceiro na ação delituosa, tendo a vítima os reconhecido e ambos confessado em Juízo a autoria delitiva.

Tese defensiva de ausência de provas à condenação e pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DE UM DOS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, TENDO ESTE INFORMADO AOS POLICIAIS O NOME E ENDEREÇO DO CORRÉU.

APELANTES QUE CONFESSARAM EM JUÍZO A AUTORIA DELITIVA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

AS RESPECTIVAS

PENAS FORAM COMINADAS EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO, APESAR DE O MAGISTRADO NÃO RECONHECER A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM DESFAVOR DOS APELANTES, SENDO IMPERATIVA A REDUÇÃO PRETENDIDA, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JHONATAN GABRIEL SANTOS DA SILVA e LUIS HENRIQUE OLIVEIR
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou a cumprir pena de reclusão de 04 anos e 04 anos e 06 meses, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 21842995/98, que no dia 13 de janeiro do ano de 2024, por volta das 21:00 horas o adolescente, S. L. R. S., estava correndo na Avenida Júlio César quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta vermelha e usavam capacete; que um deles vestia uma blusa do Paysandu, tendo o carona colocado a mão embaixo de sua camisa para simular o uso de uma arma, mandando que a vítima lhe entregasse o celular, no que foi obedecido, lhe entregando a vítima seu aparelho Samsung J2 Prime Cor Prata, tendo os assaltantes empreendido fuga em seguida; que a vítima foi até um posto de gasolina próximo e informou aos ocupantes de uma viatura o ocorrido e passou a rastrear seu celular, conseguindo o localizar na Travessa Estrela, entre as Avenidas Visconde Inhaúma e Duque de Caxias.

Os policiais empreenderam diligências e encontraram o ora apelante Luis Henrique Oliveira na posse da
res furtiva,
estando este vestido com uma camisa do Paysandu, tendo informado aos policiais o endereço do outro envolvido, posteriormente identificado como sendo o ora apelante Jhonatan Gabriel Santos da Silva, residente na Avenida Visconde Inhaúma,

onde foi encontrada a motocicleta de marca Honda vermelha, utilizada no roubo, sendo ambos reconhecidos pela vítima como autores do delito, assim a motocicleta que usavam, lhe sendo devolvido o aparelho celular que lhe fora roubado.

Na delegacia, o ora apelante Luis Henrique de Oliveira confessou a autoria delitiva e informou que estava passando por dificuldade financeiras e por isso convidou Jhonatan, seu amigo de infância, para realizar um assalto e que a motocicleta é alugada por Jhonathan, mas que era o condutor no momento do crime e que Jhonatan seguia no banco do carona e que foi este quem exigiu o telefone da vítima, mas que não portavam arma de fogo.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 21842999, recebida a denúncia.

Em ID 21843014, resposta à acusação do ora apelante Luiz Henrique Oliveira.

Em ID 21843019, resposta à acusação do ora apelante Jhonathan Gabriel Santos da Silva.

Em ID 21843034/38, mídia de audiência de instrução e julgamento.

Em ID 21843040, alegações finais de Jhonathan Gabriel.

Alegações finais do ora apelante Luiz Henrique Oliveira, ID 21843041.

Em ID 21843042, sentença condenatória julgando procedente a denúncia e condenando os ora apelantes em seus exatos termos, roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do CPB, restando a pena base de Luiz Henrique Oliveira cominada no mínimo legal, 04 anos e 06 meses de reclusão e 21 dias multa ante a presença de circunstância judicial desfavorável, patamar mantido na segunda fase ante a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, não aplicando a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, tendo cominado ao ora apelante Jhonatan Gabriel pena base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 21 dias multa,

apesar de não reconhecer a presença de circunstância judicial desfavorável, reconhecendo, na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão, reduzindo a pena ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 11 dias multa, no que se tornou final e definitiva ante a ausência de manifestação judicial acerca da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a ser cumprida em regime inicial aberto, lhes concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 21843065, pleiteiam os apelantes, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam absolvidos por alegada falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, redução das penas base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 21843069, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24208692, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redução da pena base do ora apelante Luis Henrique ao mínimo legal.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
JHONATAN GABRIEL SANTOS DA SILVA e LUIS HENRIQUE OLIVEIR
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou a cumprir pena de reclusão de 04 anos e 04 anos e 06 meses, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e adentro ao mérito recursal.

Da Absolvição

Em primeiro tópico requerem os apelantes que se promova suas absolvições, sob a alegação de ausência de provas acerca da prática do delito que lhes foi imputado, não tendo o Ministério Público se desincumbido de apresentar prova apta a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, pois restou configurado que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder às suas absolvições.

Os elementos de prova – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, ID 21842911, além dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ação de busca e captura dos apelantes e que culminou com a prisão em flagrante do ora apelante Luis Henrique, ainda na posse da
res furtiva,
tendo este identificado o ora apelante Jhonatas como seu cúmplice e informado aos policiais seu endereço, corroboram o depoimento da vítima, como se observa das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, restando demonstrado que os réu, ora apelantes, efetivamente praticaram a ação criminosa nos autos relatada contra a vítima,
o adolescente, S. L. R. S., deste
subtraindo o aparelho celular.

Os policiais militares forneceram detalhes esclarecedores acerca da forma como localizaram os ora apelantes, informando terem chegado ao apelante Luis Henrique após a vítima conseguir rastrear o celular que lhe fora roubado, sendo aquele preso em flagrante ainda na posse da
res furtiva
tendo, em seguida, informado aos policiais o nome e endereço de seu cúmplice, o ora apelante Jhonatas.

A vítima, cujo depoimento também se encontra gravado em mídia colacionada aos autos, forneceu detalhes acerca da conduta dos ora apelantes ao lhe abordarem na via pública e, simulando a posse de uma arma de fogo, exigiram a entrega de seu aparelho celular, que foi por ela rastreado e encontrado em poder do apelante Luis Henrique, que informou o nome e endereço do corréu.

Ademais, tem-se que perante o Juízo os apelantes confessaram a prática delitiva, não havendo, portanto, como se proceder à pretendida absolvição na medida em que a alegação de insuficiência probatória sustentada pela defesa se mostra isolada nos autos e totalmente carente de comprovação, não havendo, portanto, como se promover sua absolvição.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes o desenrolar da ação e captura dos apelantes, bem como a
apreensão da
res furtiva
em seu poder, não havendo que se falar em absolvição, pois c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de

prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, que foram réus confesso, não tendo a defesa apresentado nenhuma testemunha ou fato capaz de comprovar a suposta inocência dos ora apelantes, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, não havendo, portanto, que se cogitar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Da Revisão da Dosimetria

Visa o apelo que se reduza as respectivas penas base ao mínimo legal, bem como que se reconheça e aplique em benefício dos ora apelantes a atenuante da confissão, art. 65, III, “d”, do CPB.

No que concerne ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal tenho como necessário, para melhor análise do pleito, trazer aos autos excerto da sentença, que colaciono a seguir:

“LUIS HENRIQUE OLIVEIRA:

Culpabilidade: o réu tinha pleno conhecimento do seu ato. É imputável.

O réu apresenta múltiplos antecedentes com condenação transitada em julgado nos autos de 2015 e 2018. E, não se pode considerar como ter havido reabilitação pois apresenta outros crimes após o trânsito em julgado das condenações. Entretanto, considerando a súmula 241 do STJ, a reincidência não pode ser considerada para elevação da pena base.

Conduta social e personalidade: Não há possibilidade de análise, face à ausência de estudo social.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime não foram mais graves do que as já previstas no tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta a agravante da reincidência. Por outro lado, apresenta a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

(...)

Deste modo, compensam-se a agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, a qual torno definitiva.

Regime inicial: SEMIABERTO.

No presente caso, o acusado ainda não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, § 2º, do CPP (detração), cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação, no momento oportuno.

Porque incabível,
em face do
quantum
da pena fixada e da grave ameaça e da violência exercidas, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CPB.

No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la
,
tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia
, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade
, baseando minha decisão, nos termos do art. 312 e 313, parágrafo único, do CPP.

JHONATAN GABRIEL DOS SANTOS SILVA:

Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu não apresenta outros antecedentes, conservando a sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime não foram mais graves do que as já previstas no tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos, 06(seis) meses e 21 (vinte um) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Assim, reduzo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, a qual torno definitiva.

Regime inicial
: Fixo o

regime inicial ABERTO”

Denota-se, do excerto acima, que o ora apelante Luis Henrique de Oliveira teve sua pena agravada na primeira fase da dosimetria, apesar de nenhuma das circunstâncias judiciais ter sido considerada em seu desfavor, pois ainda que reconhecendo o julgador singular possuir o ora apelante os antecedentes maculados ante a presença de duas ações penais já transitadas em julgado, não se utilizou de uma delas para desvalorar o vetor relativo aos antecedentes, o que não configuraria irregularidade uma vez que ainda restaria uma condenação a ser utilizada na compensação com a atenuante da confissão, na segunda fase da dosagem da pena, tendo aplicado ao caso a Súmula 241 do STJ, que seria procedente caso houvesse apenas uma condenação.

Assim, tenho por dar provimento ao apelo, pois ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser reduzida ao mínimo legal.

De igual forma se observa que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao ora apelante Jhonatan, não se justificando a cominação de sua pena base em patamar superior ao mínimo devendo, portanto, a este patamar ser reduzida.

Na segunda fase se reconhece em favor de ambos os apelantes a atenuante da confissão, contudo, o apelante Luis Henrique de Oliveira ostenta sentença penal condenatória já transitada em julgado em seu desfavor, sendo esta escorreitamente compensada com a atenuante da confissão, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da dosimetria em relação a este apelante.

Quanto ao apelante Jhonatan, tem-se que o magistrado reconheceu a atenuante da confissão em seu benefício e reduziu sua pena em 06 meses, contudo, por já se ter promovido a redução da pena base ao mínimo legal e por haver que ser dado o devido respeito às decisões emanadas das cortes superiores, reconheço a presença da atenuante da confissão, mas deixo de aplicar tendo em vista o comando da Súmula 231 do STJ que determina que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sendo mantido o
quantum
de pena na primeira fase alcançado.

Na elaboração da dosimetria o magistrado não reconheceu, na terceira fase, a presença da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, nos termos do § 2º, II, do art. 157, do CP, o que igualmente deixarei de fazer em respeito e atenção ao princípio
non reformatio in pejus
uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, tornando a pena dos ora apelantes final e definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mantendo os demais dispositivos da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/05/2025